Tribunal: CARF
Processo: 16561.720141/2018-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANIELLO MIRANDA AUFIERO JUNIOR
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720141/2018-64
ACÓRDÃO
3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO
RELATIVA A SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE
CUSTOS.
Há incidência da COFINS-Importação sobre os valores remetidos pelo sujeito
passivo a pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior
como contraprestação relativa a serviços prestados no Brasil ou cujos
resultados aqui se verifiquem, inclusive no caso de operações realizadas no
âmbito de acordos de repartição/compartilhamento de custos e despesas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição,
está sujeita à incidência dos juros de mora, conforme previsto nos artigos
113, § 1o, 139, e 161 do Código Tributário Nacional.
SÚMULA CARF no 08
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. A Conselheira Rachel Freixo Chaves votou pelas conclusões em relação aos
serviços de veiculação de propaganda.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
2
Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Márcio José Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes (conselheiro suplente), Bruno Minoru Takii,
Rachel Freixo Chaves e Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo
Guilherme Deroulede, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, reproduzo abaixo o relatório
da decisão de piso:
“O presente processo tem por objeto os Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo acima
identificado, relativos à Contribuição para o PIS/PASEP - Importação e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS - Importação incidentes sobre importações de serviços
ocorridas no período de janeiro a dezembro de 2014. Os valores totais apurados foram os seguintes:
Auto de Infração relativo ao PIS/PASEP (fls. 1431-1439)

Auto de Infração relativo à COFINS (fls. 1421-1429)

Os fatos e fundamentos jurídicos que levaram à lavratura dos Autos de Infração constam do Termo de
Verificação Fiscal de fls. 1398-1420 e são resumidos a seguir:
• As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre a importação de bens e serviços
foram instituídas pela Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, a qual estabelece como fato gerador as
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
3
remessas financeiras para o exterior efetuadas a título de remuneração decorrente da importação de
serviços executados no país, ou cujo resultado se verifique no país.
O momento da ocorrência do fato gerador é a data da efetiva remessa dos valores para o exterior,
sendo um fato gerador diário. A base de cálculo é o valor remetido, antes da retenção de imposto de
renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS e do valor das próprias
contribuições. A alíquota do PIS/PASEP – Importação é de 1,65% e a da COFINS-Importação é de 7,6%.
A data de vencimento da contribuição é a própria data do pagamento, crédito, entrega, emprego ou
remessa de valores para o exterior.
• Com base nessas premissas, foram apuradas as contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-
Importação sobre as remessas ao exterior efetuadas pelo sujeito passivo no ano-calendário de 2014,
a título de compartilhamento de custos (Cost Sharing), em favor das empresas Arcos Dorados
Colômbia S.A., LatAm LLC (EUA/Delaware), Arcos Del Sur S.R.L. (Uruguai) e Arcos Dorados BV
(Holanda).
Após análise das faturas (invoices), contratos, informações e esclarecimentos apresentados pelo
sujeito passivo, a fiscalização concluiu que esses pagamentos estão relacionados a atividades
administrativas e gerenciais, tais como finanças, sistemas, recursos humanos, marketing, jurídico,
desenvolvimento de estratégias, entre outras, portanto caracterizam-se como “serviços técnicos e de
assistência técnica, administrativa e semelhantes” e estão sujeitas ao PIS/PASEP-Importação e à
COFINS-Importação.
A autoridade fiscal destacou que o fato de o contribuinte ter informado que os custos em questão são
rateados sem qualquer adição de margem de lucro não é fator determinante em relação à incidência
das referidas contribuições, pois estas incidem sobre as remessas decorrentes de contratos de
compartilhamento de custos referentes a serviços, mesmo quando se trata de rateio efetuado sem
qualquer adição de margem de lucro, conforme entendimento constante de diversas Soluções de
Consulta emitidas pela Receita Federal do Brasil (Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 462/2006,
Solução de Consulta COSIT no 50/2016, Solução de Consulta COSIT no 43/2015 e Solução de Consulta
DISIT/SRRF04 no 4001/2017 e DISIT/SRRF06 no 6024/2017).
Assim, considerando que não houve declaração e tampouco recolhimento, por parte do sujeito
passivo, do PIS-Importação e da COFINS-Importação referentes a essas remessas, tais contribuições
foram lançadas de ofício.
• Foram também apuradas as contribuições PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação incidentes
sobre remessas ao exterior feitas no ano de 2014, referentes a serviços de veiculação de propaganda,
em favor das seguintes empresas: Turner Broadcasting System Latin America Inc. (empresa do grupo
Time Warner, conglomerado de mídia do qual fazem parte os canais Cartoon Network, TNT, CNN,
entre outros); Discovery Networks Latin America (responsável pelos canais Discovery Channel,
Discovery Home & Health e Discovery Kids, entre outros); Fox Latin American Channel LLC e FSLA
Holdings LLC (Fox Sports); e Facebook Ireland Limited.
Por se tratar de serviço de veiculação de propaganda em mídia, simples inserção de filmes publicitários
em canais de televisão, não se considera “serviço técnico e de assistência técnica, administrativa e
semelhante” (conforme Solução de Consulta DISIT/SRRF08 no 117/2003), mas sim de simples
prestação de serviço enquadrada no art. 685, II, a, do RIR/99. Logo, a alíquota do IRRF é de 25%, o que
influiu na determinação da base de cálculo do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação (que é
valor da remessa ‘antes da retenção do IR’).
• Além das contribuições incidentes sobre os valores das remessas relativas a “compartilhamento de
custos” e “veiculação de propaganda”, acima descritas, a fiscalização apurou que o sujeito passivo
Fl. 1697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
4
recolheu e declarou a menor as contribuições PIS/PASEPImportação e COFINS-Importação relativas às
remessas efetuadas a título de Pesquisa de Marketing, em 21/01/14, e Treinamento, em 27/01/14. A
diferença apurada pela fiscalização decorre do reajuste da base de cálculo do IRRF, conforme
determinado pelo art. 725 do RIR/99.
O sujeito passivo foi cientificado em 24/12/2018 (fls. 1447) e apresentou impugnação em 18/01/2019
(fls. 1452-1474), alegando, em síntese, o seguinte:
Preliminar. Ausência de descrição dos fatos quanto às remessas feitas para as empresas “Phoenix”
e“Tibco”.
As autoridades fiscais exigem da requerente, dentre outros valores, PIS/COFINS-Importação sobre
pagamentos realizados a título de “Pesq. Marketing” e de “Treinamento”. Contudo, no Termo de
Verificação Fiscal, não há identificação dos beneficiários desses pagamentos, tampouco demonstração
de como a fiscalização apurou a base de cálculo para exigência desses valores.
Através da análise de Termo de Verificação Fiscal de outro processo, relativo ao lançamento de IRRF,
é possível identificar os beneficiários, “Phoenix Marketing Intern” e Tibco Software Inc”, mas não se
trata de remessas efetuadas a título de rateio de despesas, nem de remessas com pagamento de
propaganda no exterior.
A única informação dada pela autoridade fiscal em relação a essas duas remessas é a de que “nas
remessas efetuadas a título de Pesquisa de Marketing, em 21/01/2014, e treinamento, em
27/01/2014, não houve reajuste da base de cálculo do IRRF, conforme determinado pelo art. 725 do
RIR/99, e, portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS foi alterada”. Contudo, o referido reajuste
somente se aplica quando a fonte pagadora assume o ônus do imposto devido pelo beneficiário, e no
caso não há qualquer elemento que confirme a ocorrência dessa assunção.
O art. 10 do Decreto 70.235/72 determina que o lançamento fiscal deve descrever todos os elementos
indispensáveis à identificação da obrigação, sob pena de nulidade do lançamento. Essa descrição deve
ser clara e precisa, de forma a possibilitar a apresentação de defesa pelo contribuinte. Nesse sentido,
há diversos julgados recentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, inclusive da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF.
Portanto, devem ser canceladas as exigências referentes aos pagamentos efetuados à “Phoenix” e à
“Tibco”.
Mérito. Compartilhamento de custos e despesas administrativas (Cost Sharing).
A requerente é sociedade pertencente ao grupo argentino Arcos Dorados, que atua, no Brasil, desde
o ano-calendário de 2007, como franqueada master dos restaurantes McDonald’s, e, nessa condição,
administra restaurantes próprios e subfranquias ligadas a essa rede. Seu capital social é detido pelas
empresas Arcos Dorados BV (“ADBV”), domiciliada nos Países Baixos, e LatAm LLC (“LatAm”),
domiciliada nos Estados Unidos da América. Sendo empresa pertencente a um grupo econômico, a
requerente mantém com outras sociedades relacionadas acordos de compartilhamento de custos e
despesas administrativas (cost sharing agreements), pelos quais certas atividades de apoio
administrativo são compartilhadas entre as diversas entidades do grupo que delas se beneficiam.
Trata-se de acordos de rateio de despesas de apoio administrativo, pelos quais uma entidade
centralizadora, detentora de estrutura de apoio administrativo, incorre em certas despesas que
aproveitam outras entidades, as quais, por sua vez, reembolsam tais custos na medida em que
beneficiadas.
A validade desse tipo de acordo é expressamente reconhecida pela Coordenação Geral de Tributação
da Receita Federal do Brasil (COSIT), conforme Solução de Consulta no 08/2012 e Solução de
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
5
Divergência no 23/2013, bem como pelo CARF e pelas próprias DRJs (Acórdãos 3201-003.152, 1402-
002.272 e 1103-001.044 do CARF e Acórdão 07- 18673 da DRJ/FNS). No presente caso, a fiscalização
reconheceu de forma expressa que a requerente mantém acordos de rateio de despesas com
empresas relacionadas da Argentina (Arcos Dorados Argentina S.A. - “AD Argentina”), Uruguai (Arcos
Del Sur S.R.L. - “Arcos Del Sur’), Colômbia (Arcos Dorados Colombia S.A. - “AD Colômbia”), Países
Baixos (ADBV) e Estados Unidos (LatAm), sendo também incontroverso que tais acordos envolvem
atividades de apoio administrativo (atividades não relacionadas ao objeto social da empresa,
chamadas “atividades de back-office”) e foram celebrados sem quaisquer margens de lucro,
remuneração, rendimentos, comissões, ganhos ou outros acréscimos. Trata-se, portanto, de meros
reembolsos de despesas administrativas compartilhadas pelo grupo econômico, aos quais a
requerente aplicou corretamente o tratamento fiscal de “recomposições patrimoniais”.
A fiscalização cometeu um equívoco ao considerar que a natureza jurídica desses reembolsos seria de
contrapartida por “serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes”. Tanto é
assim que as remessas questionadas pela fiscalização são classificadas perante o Banco Central do
Brasil como “Disponibilidades no exterior” (cód. 55000), como descreveu a fiscalização no Termo de
Verificação Fiscal, não se aplicando o código “Outros serviços técnicos –profissionais” (cód. 45711).
Destacam-se ainda as diferentes características das figuras contratuais da prestação de serviços
(previsão legal nos arts. 593 a 609 do Código Civil, remuneração/onerosidade, documentação através
de notas fiscais de prestação de serviços, relação com atividade-fim, qualificação dos ingressos como
rendimentos) e do rateio de despesas (contrato atípico, sem remuneração/onerosidade,
documentado através de notas de débito, relacionados a atividade-meio e ingressos qualificados como
reembolsos).
O entendimento de que os valores envolvidos em um contrato de rateio de despesas constituem mero
reembolso, e não contraprestação de serviços, é confirmado por diversos trabalhos de doutrina
jurídica e pela própria COSIT, que afirmou, nas já mencionadas Solução de Consulta no 8 e Solução de
Divergência no 23, que quando ausente qualquer margem de remuneração ou adição em relação aos
valores rateados, trata-se de meros reembolsos, e não de rendimentos ou acréscimos patrimoniais
atribuíveis aos centros de custos. Do mesmo modo, em 31/08/2017, a COSIT publicou nova
manifestação sobre o assunto, por meio da Solução de Consulta no 378, confirmando plenamente a
qualificação adotada pela empresa em relação às referidas remessas. Como a Solução de Divergência
no 23 e a Solução de Consulta no 378 foram proferidas já sob a vigência da Instrução Normativa RFB
no 1.396/2013, suas conclusões apresentam caráter vinculante para a administração tributária e
respaldam os procedimentos adotados pela empresa no presente caso.
Diversas DRJs também já confirmaram esse entendimento (Acórdão DRJJFA 09-58.490, de
21/10/2015), o mesmo ocorrendo no CARF (Acórdão 3401-003.467, de 30/03/2017, e 3301-004.633,
de 19/04/2018) e nos Tribunais Regionais Federais da 5a Região (Agravo de Instrumento no 86.812,
julgado em 27/05/2008, Apelação Cível no 526.980, julgada em 06/09/2011, e Apelação/Reexame
Necessário no 29.287, de 29/04/2014) e 3a Região (Agravo de Instrumento no 0030350-
92.2013.4.03.0000, de 09/06/2014, Apelação/Reexame Necessário no 0027722-76.2007.4.03.6100,
julgada em 03/04/2014 e Apelação/Reexame Necessário no 0036855-11.2008.4.03.6100, julgada em
05/02/2015).
Resta claro assim que não há que se falar na incidência de PIS/COFINS-Importação sobre os
reembolsos de despesas administrativas efetuadas nos termos dos acordos de cost sharing celebrados
pelo contribuinte com as outras empresas do seu grupo econômico.
Mérito. Serviços de veiculação de publicidade no exterior.
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
6
Nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 10.865/04, as contribuições PIS/COFINS – Importação somente
podem incidir sobre serviços que: (i) tenham sido executados no País; ou (ii) executados no exterior,
mas cujo resultado se verifique no País.
No caso em exame, a fiscalização não avaliou em nenhum momento se os serviços de veiculação de
publicidade contratados foram prestados no País ou se os resultados se deram localmente. Tampouco
avaliou a fiscalização que poderia inclusive haver uma parcela correspondente a veiculação de filmes
publicitários também no exterior.
Tratando-se de serviços provenientes e executados no exterior, executados por residentes no exterior,
sem qualquer demonstração quanto aos resultados produzidos no País, é evidente que não há
incidência de PIS/COFINS-Importação, pois a Receita Federal do Brasil já deixou claro, na Solução de
Consulta no 447, de 24/12/2010, que “não há incidência de PIS/Pasep Importação sobre a aquisição
de serviços de transmissão de propaganda no exterior junto a veículo de divulgação situado no
exterior”.
Na verdade, a exigência fundamenta-se exclusivamente em uma presunção da fiscalização, justificada
a partir da forma de recolhimento do imposto de renda retido na fonte (IRRF) e de uma Solução de
Consulta relacionada à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE). As infrações de
natureza tributária não podem ser baseadas simplesmente em presunções e indícios, pois os fatos e
o nexo de causalidade devem ser cabalmente demonstrados e comprovados pelo fisco, o que não se
verificou no presente caso.
A presunção feita pela fiscalização afronta diretamente os princípios da legalidade, do contraditório e
da ampla defesa assegurados pela Constituição Federal, pelo art. 59 do Decreto 70.235/72 e art. 2o da
Lei no 9.784/99. A doutrina e a jurisprudência sempre destacaram a necessidade de precisa
demonstração dos fatos imponíveis e das circunstâncias que justificam a cobrança do tributo.
Contudo, não há, no presente caso, qualquer evidência quanto à efetiva ocorrência da hipótese de
incidência do PIS/COFINS – Importação (ocorrência de serviços no País ou produção local de seus
efeitos).
Mérito. Multa de ofício.
Nos termos do art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, a observância de atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas e decisões dos órgãos de jurisdição
administrativa exclui a possibilidade de imposição de quaisquer multas ou juros de mora. Igualmente,
o art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502/64 veda a aplicação de penalidades enquanto houver interpretação
fiscal proferida em processo administrativo irrecorrível, mesmo que o interessado não tenha sido
parte do mesmo. Portanto, no presente caso não há que se falar em imposição de multa, pois o
entendimento do contribuinte encontra suporte na Solução de Consulta no 8/2012, na Solução de
Divergência no 23/2013, na Solução de Consulta no 378/2017, além de vários outros precedentes da
COSIT e dos Tribunais.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional deixa claro que “apenas quando for o caso” a
autoridade administrativa deverá propor a aplicação da penalidade cabível e, no presente caso, como
o contribuinte agiu em conformidade com a legislação em vigor e com o entendimento doutrinário,
não é justo atribuir-lhe uma penalidade de 75%, o que ultrapassa os limites da razoabilidade e da
proporcionalidade. A cobrança de multa tão elevada já foi objeto de apreciação pelo STF na ADI 551-
1/600-RJ e em diversos outros precedentes (RE no 81.550/75-MG, RE no 523.471/MG e RE no
754.554/GO).
O art. 112 do Código Tributário Nacional dispõe que a norma tributária que comina penalidades deve
ser interpretada e aplicada da maneira mais favorável ao contribuinte em casos de dúvida a respeito
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
7
da capitulação legal do fato e da natureza ou das circunstâncias materiais do fato. Essa norma deve
ser aplica ao presente caso, que trata da correta qualificação dos reembolsos realizados no âmbito de
um acordo de compartilhamento de custos e despesas (cost sharing agreement).
Mérito. Juros Selic.
Não há razão para ser aplicada a taxa de juros Selic sobre quaisquer valores devidos a título de principal
ou multa, pois essa taxa não foi criada para fins tributários. De qualquer modo, a despeito da recente
edição da Súmula CARF 108, a atualização das penalidades não poderia ser feita com a incidência da
taxa Selic, já que a legislação claramente restringe a aplicação desse índice para valores de tributo,
sem se reportar a multas.
Pedido.
Ao final, com base nesses argumentos, o sujeito passivo requereu o acolhimento integral de sua
impugnação, com o cancelamento da autuação (principal, multa e juros) e o consequente
arquivamento do processo administrativo. Protestou ainda pela juntada posterior de documentos,
com base no princípio da verdade material e no art. 16, § 4o, “a”, do Decreto 70.235/72.
É o relatório.
A 5a Turma da DRJ/CTA, em sessão datada de 29/04/2019, decidiu, por unanimidade
de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário. Foi
exarado o Acórdão 06-66.332, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS
PRESTADOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS.
Há incidência de PIS/PASEP-Importação sobre os valores remetidos pelo sujeito passivo a pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior como contraprestação relativa a serviços
prestados no Brasil ou cujos resultados aqui se verifiquem, inclusive no caso de operações realizadas
no âmbito de acordos de repartição/compartilhamento de custos e despesas celebrados com
empresas do mesmo grupo econômico.
PIS/PASEP-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS DE
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA.
Há incidência de PIS/PASEP-Importação sobre os valores remetidos pelo sujeito passivo a pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior como contraprestação relativa a serviço de
veiculação de propaganda no Brasil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS
PRESTADOS. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CUSTOS.
Há incidência de COFINS-Importação sobre os valores remetidos pelo sujeito passivo a pessoas físicas
ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior como contraprestação relativa a serviços prestados
no Brasil ou cujos resultados aqui se verifiquem, inclusive no caso de operações realizadas no âmbito
de acordos de repartição/compartilhamento de custos e despesas celebrados com empresas do
mesmo grupo econômico.
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
8
COFINS-IMPORTAÇÃO. REMESSAS AO EXTERIOR. CONTRAPRESTAÇÃO RELATIVA A SERVIÇOS DE
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA.
Há incidência de COFINS-Importação sobre os valores remetidos pelo sujeito passivo a pessoas físicas
ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior como contraprestação relativa a serviço de
veiculação de propaganda no Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INVIABILIDADE
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
A multa de ofício de 75% tem fundamento no artigo 44, inciso I, da Lei 9.430/96, sendo vedado à
autoridade julgadora afastar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os tributos federais em atraso sujeitam-se à incidência de juros moratórios equivalentes à taxa Selic,
em virtude de previsão legal expressa.
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é parte integrante do crédito tributário e, nessa condição, está sujeita à incidência
dos juros de mora, conforme previsto nos artigos 113, § 1o, 139, e 161 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sede recursal, a Recorrente reitera os argumentos da sua Impugnação, para
afastar as glosas mantidas pela DRJ, pleiteando os seguintes itens: a) reforma da decisão recorrida,
reconhecendo, assim, a inexistência de quaisquer valores devidos a título de PIS/COFINS -
Importação; b) reconhecimento integral da improcedência do lançamento fiscal, com o
cancelamento dos valores exigidos a título de principal, multa e juros; e c) arquivamento definitivo
dos presentes autos.
Requer, subsidiariamente, a aplicação do disposto no artigo 112 do CTN, para afastar
quaisquer valores a título de multa ou de juros.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
9

Não havendo qualquer matéria preliminar a ser tratada, passa-se a análise dos
seguintes pontos:

a) compartilhamento de custos e despesas (cost sharing)
Cinge-se a controvérsia sobre os valores recebidos pela empresa recorrente
decorrentes de rateio de despesas administrativas com outras empresas do mesmo grupo
econômico que a Fiscalização considerou com natureza jurídica de receita, consequentemente
integrando a base de cálculo das contribuições não cumulativas para o PIS/Pasep e a COFINS,
enquanto o contribuinte considerou esses valores como mero reembolsos de despesas, sem
incidência dessas contribuições.

Conforme entendimento da Recorrente, os contratos de compartilhamento de custos
e despesas (cost sharing) foram “celebrados entre empresas de um mesmo grupo econômico com
a finalidade de ratear ou alocar custos ou despesas incorridas por uma delas em benefício das
demais”, razão pela qual devem ser enquadrados como reembolsos de despesas.

Ainda, aduz que a possibilidade de empresa de um grupo econômico incorra em
gastos ou realize despesas em proveito de todas ou de parte das demais sociedades integrantes do
grupo, encontra guarida nas soluções de consulta Cosit no 8/2012 e Divergência COSIT no 23/2013.
Por sua vez, o acórdão recorrido invocou a Solução de Consulta Cosit no 50/2016 para
tratar a incidência do PIS/PASEP – Importação e da COFINS – Importação no caso de operações
realizadas no âmbito de contrato de compartilhamento de custos, ao reconhecer que as remessas
feitas pelo sujeito passivo ao exterior se adequam ao caso concreto.
Em que pese a própria Receita Federal do Brasil reconhecer a validade dos contratos
de compartilhamento de custos e rateio de despesas (cost sharing aggreement), entendo não
merecer reparo o acórdão recorrido.
A Solução de Consulta Cosit no 50/2016, com efeito vinculante no âmbito da Receita
Federal do Brasil, estipula que a análise sobre a incidência ou não da Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação e da Cofins-Importação sobre importações realizadas no âmbito de acordos de
repartição de custos e despesas deve ser feita exclusivamente mediante a verificação da ocorrência
das hipóteses de incidência das contribuições, independentemente da natureza jurídica da
operação que ensejou a importação e dos efeitos decorrentes da operação no patrimônio da pessoa
jurídica nacional ou do estrangeira.
No caso em comento, apesar de o contribuinte ter denominado os custos envolvidos
nos contratos de compartilhamento de custos celebrados com as empresas estrangeiras de
“reembolso”, resta claro tratar-se de verdadeira contraprestação por diversos serviços prestados
em seu benefício, independentemente do código de natureza da operação constante dos contratos
de câmbio.
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
10
Logo, tendo em vista o disposto nos artigos 1o e 3o da Lei no 10.865/2004 e o
entendimento definido na Solução de Consulta COSIT no 50/2016, e diante da comprovação de que
as remessas feitas pelo sujeito passivo a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em cumprimento
de acordos de compartilhamento de custos e despesas têm o caráter de contraprestação por
utilidades consistentes em serviços prestados no exterior cujos resultados se verificaram no Brasil,
entendo que deve ser mantida a apuração do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação
efetuada pela fiscalização.
Ora, tratam-se de acordos válidos, sem, contudo, afastar a incidência do PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, pois estas têm por pressuposto o pagamento, creditamento,
entrega ou remessa de valores a residente ou domiciliado no exterior a título de contraprestação
por serviços executados no País ou cujo resultado se verifique no País, situação que não se
desconfigura pelo fato de tal remuneração se dar no âmbito de acordos de compartilhamento de
custos e despesas, conforme assentado na Solução de Consulta COSIT no 50/2016.
Vale ressaltar que a situação tratada nas soluções de consulta não possui relação com
o caso em comento, uma vez que os serviços que deram origem às remessas feitas pelo sujeito
passivo foram prestados por pessoas domiciliadas no exterior.
Cumpre trazer à baila, ainda, recente julgado do CARF, de relatoria do Conselheiro
Pedro Bispo, em que expõe a necessidade de comprovação do critério de rateio para fins de
reembolso, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2014
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DE EXCLUSÃO
DOS REEMBOLSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA DE RECEITA
As despesas/custos comuns a diversas empresas de um mesmo grupo econômico, lançadas na
contabilidade de uma delas, podem ser rateadas para efeito de apropriação aos resultados de cada
uma delas, com base em “contrato ou convênio de rateio de despesas/custos comuns", desde que
fique justificado e comprovado o critério de rateio e que na contabilidade da centralizadora seja
possível se identificar a parte que cabe a cada empresa. Constatada a inobservância de tais requisitos
e a apropriação total dos custos/despesas pela centralizadora, não há que se falar em rateio e,
consequentemente, em reembolso passível de exclusão da base das contribuições ao PIS e à COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2014
CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DE EXCLUSÃO
DOS REEMBOLSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NATUREZA DE RECEITA As despesas/custos comuns a
diversas empresas de um mesmo grupo econômico, lançadas na contabilidade de uma delas, podem
ser rateadas para efeito de apropriação aos resultados de cada uma delas, com base em “contrato ou
convênio de rateio de despesas/custos comuns", desde que fique justificado e comprovado o critério
de rateio e que na contabilidade da centralizadora seja possível se identificar a parte que cabe a cada
empresa. Constatada a inobservância de tais requisitos e a apropriação total dos custos/despesas pela
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
11
centralizadora, não há que se falar em rateio e, consequentemente, em reembolso passível de
exclusão da base das contribuições ao PIS e à COFINS.
(Acórdão 3402-009.849, 4a Câmara da 3a Seção do CARF, Rel. Pedro Souza Bispo, sessão de 16 de
dezembro de 2021)
Pelo exposto, voto por manter este particular.

b) serviços de veiculação de propaganda
Preliminarmente, insta esclarecer que a incidência de PIS/COFINS – Importação estão
relacionadas às remessas de valores ao exterior efetuadas pelo sujeito passivo como
contraprestação relativa a serviços de veiculação de propaganda em canais de televisão prestados
pelas empresas Turner Broadcasting System Latin América Inc. e Discovery Networks Latin América
LLC.
Ao abordar os serviços de veiculação de publicidade no exterior, a Recorrente alega
que por não constar qualquer demonstração quanto à ocorrência de tais serviços no País, tampouco
da produção local de seus efeitos, o lançamento fora fundado em uma mera presunção, motivo pelo
qual não deveria ser afastado.
Conforme se depreende do acórdão recorrido, tendo em vista que o sujeito passivo
(Arcos Dourados Comércio de Alimentos ltda) é pessoa jurídica que explora a franquia McDonald’s
exclusivamente no Brasil e não apresentou qualquer comprovante que os filmes publicitários foram
de alguma forma veiculados no exterior, tem-se por pressuposto lógico que a veiculação de
propaganda em comento teve como foco o atingimento de telespectadores localizados no Brasil,
razão pela qual aplica-se o disposto no art. 1o, § 1o, II, da Lei no 10.865/2004.
Ademais, não há que se falar em lançamento fundado em mera presunção, uma vez
que a conclusão da fiscalização parte de circunstâncias fáticas analisadas e da inexistência de
elementos que indiquem em sentido contrário.
Com efeito, voto por manter este particular.

c) Os contratos “Phoenix” e “Tibco”

A Recorrente alega, por fim, que as exigências decorrentes dos pagamentos
efetuados a título de “Pesq. Marketing” e de “Treinamento” não haviam sido devidamente
evidenciadas de modo a justificar o presente lançamento.
Ocorre que, segundo o acórdão recorrido, restou verificado que o próprio sujeito
passivo recolheu PIS/PASEP-Importação e COFINS-Importação sobre as remessas em questão,
conforme se depreende das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF juntados
aos autos.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
12
Assim, tendo em vista que a autoridade fiscal apenas apurou a diferença no valor das
contribuições devidas em relação às remessas antes da retenção do imposto de renda, entendo não
ensejar qualquer reparo.

d) multa e juros
A Requerente pediu o afastamento da incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, bem como o da própria multa de 75%, ocasião em que deveriam ser excluídos da base de
cálculo do tributo.

Entendo que a questão foi analisada de modo correto pela decisão recorrida, razão
pela qual adoto como fundamento decisório:
A multa de ofício correspondente a 75% do valor das contribuições apuradas foi aplicada com fulcro
no artigo 44, I, da Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Os argumentos apresentados pelo sujeito passivo para contestar a aplicação dessa multa não
merecem prosperar. Vejamos.
É improcedente a invocação do art. 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e no art. 76,
II, “a”, da Lei no 4.502/64, haja vista que, ao contrário do que alega o sujeito passivo, ele não agiu em
conformidade com a legislação em vigor e sua conduta não encontra amparo em Soluções de Consulta
publicadas pela Receita Federal do Brasil. Isso já ficou claro nos tópicos anteriores, onde foi
demonstrado que os entendimentos consubstanciados na Solução de Consulta no 8/2012, na Solução
de Divergência no 23/2013, na Solução de Consulta no 447/2010 e na Solução de Consulta no 378/2017
não se amoldam ao caso concreto ora analisado.
Outrossim, não há que se falar em aplicação do art. 112 do Código Tributário Nacional, pois, ao
contrário do que defende o impugnante, não restou qualquer dúvida no presente caso a respeito da
capitulação e da natureza ou das circunstâncias materiais do fato.
Quanto à alegação de que o percentual da multa em questão seria muito elevado (conforme
precedentes do Supremo Tribunal Federal), cumpre esclarecer que não cabe a este órgão
administrativo a análise da constitucionalidade dos atos normativos, haja vista o disposto no artigo
26-A do Decreto 70.235/72, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal;
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
13
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de
10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma
do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Essa mesma observação vale para a incidência de juros de mora correspondentes à taxa Selic sobre o
débito apurado. A aplicação desse índice aos créditos tributários da Fazenda Pública está prevista
expressamente na legislação tributária (artigo 61, § 3o, c/c art. 5o, § 3o, todos da lei 9.430/96) e não
pode ser afastada pela autoridade administrativa.
Ainda no que tange à taxa Selic, convém acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal já pacificaram o entendimento de que é legal a sua utilização para atualização de
débitos tributários:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.
2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que
determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais.
(Precedentes: AgRg no Ag 1103085/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/08/2009, DJe 03/09/2009; REsp 803.059/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 24/06/2009; REsp 1098029/SP, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; AgRg no Ag
1107556/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
16/06/2009, DJe 01/07/2009; AgRg no Ag 961.746/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 21/08/2009)
3. Raciocínio diverso importaria tratamento anti-isonômico, porquanto a Fazenda restaria
obrigada a reembolsar os contribuintes por esta taxa SELIC, ao passo que, no desembolso, os
cidadãos exonerar-se-iam desse critério, gerando desequilíbrio nas receitas fazendárias.
(Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 879.844, julgado em 11/11/2009)
1. Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Taxa Selic. Incidência para atualização de
débitos tributários. Legitimidade. Inexistência de violação aos princípios da legalidade e da
anterioridade. Necessidade de adoção de critério isonômico. No julgamento da ADI 2.214,
Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.4.2002, ao apreciar o tema, esta Corte
assentou que a medida traduz rigorosa igualdade de tratamento entre contribuinte e fisco e
que não se trata de imposição tributária. (Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário
no 582461/SP, julgado em 18/05/2011)
No mesmo sentido é a Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, a qual tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.345 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720141/2018-64
14
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Há que se registrar que a multa e os juros de mora são devidos em razão da falta de
pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do art. 161 do CTN.
Assim, no período em que a exigibilidade do crédito tributário está suspenso por
força de impugnação administrativa, os juros moratórios incidem normalmente.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA
VERIFICADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. JUROS DE MORA
DEVIDOS DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. INCIDÊNCIA. ARTS. 161 DO CTN E 5o DO DECRETO-LEI 1.736/1979.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que os juros de mora e as penalidades são
devidas em razão da falta de pagamento do tributo no modo e tempo devidos, nos termos do
art. 161 do CTN. É cediço que, para desincumbirse dos juros de mora, o contribuinte deveria
ter realizado o depósito do montante integral do crédito, nele incluídos os juros de mora até
a data do depósito (REsp 1.398.534/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 7/11/2013, DJe 9/12/2013). (EDcl no REsp 1.641.553/SP, julgado em 16/09/2017,
publicado no DJe em 09/10/2017)
Registre-se, ainda, a Súmula do CARF com efeito vinculante:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento,
ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Nesse sentido, mantenho os valores exigidos a título de multa e juros.

CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior

Fl. 1708
DF CARF MF
Original